Tribunal: TJMT
Processo: 1011858-90.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1011858-90.2021.8.11.0002
Recorrente(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido(s)
:
DJALMA FELIPE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 96480962, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela reclamada, bem como declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 117,56 (cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos).
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) Ausência de ilícito – relação jurídica demonstrada;
2) Eficácia das telas sistêmicas;
3) Inexistência do dano moral;
4) Do valor da condenação – violação do artigo 944, do Código Civil;
5) Juros de mora a partir do arbitramento – mitigação da Súmula 54/STJ.
Ao final, requer a reforma da sentença ou a redução do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise do documento anexado nos autos (id. 96478980), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 117,56 (cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), que afirma desconhecer o referido débito.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e histórico de chamadas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (09/08/2018), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com exibição em 03/08/2018, conforme se vê do extrato de negativações, abaixo:
São Paulo, 04 de Agosto de 2021
Carta No HA0821005709
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 04212554127
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04212554127:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
042125541000027CT 10/11/2015 26/11/2015 06/12/2015 02/09/2016 116,37
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2016 18/07/2016 28/07/2016 21/11/2016 100,00
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
RE04212554127 14/09/2016 15/10/2016 25/10/2016 30/03/2021 338,60
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/09/2016 21/11/2016 01/12/2016 23/01/2017 150,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2016 22/01/2017 01/02/2017 23/07/2017 200,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2017 23/07/2017 02/08/2017 13/08/2017 300,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/09/2017 23/10/2017 02/11/2017 20/11/2017 50,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2017 20/01/2018 30/01/2018 29/04/2018 50,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/03/2018 29/04/2018 09/05/2018 24/07/2018 100,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2018 24/07/2018 03/08/2018 21/10/2018 150,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2017 28/10/2018 09/11/2018 05/11/2018 § 200,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2018 05/11/2018 05/08/2024 20/01/2019 § 200,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/09/2018 20/01/2019 20/10/2024 04/02/2019 § 250,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2018 04/02/2019 04/11/2024 29/07/2019 § 250,00
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
17466164 10/02/2016 19/07/2019 29/07/2019 10/02/2021 30,00
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
15546731004 10/02/2016 19/07/2019 29/07/2019 10/02/2021 145,58
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
18117635 10/08/2016 19/07/2019 29/07/2019 07/05/2021 30,00
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
18667640 02/01/2017 19/07/2019 29/07/2019 07/05/2021 10.899,60
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
18117178 10/08/2016 19/07/2019 29/07/2019 07/05/2021 30,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2019 29/07/2019 28/04/2025 25/01/2020 § 350,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2019 25/01/2020 25/10/2025 01/08/2020 § 450,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2020 01/08/2020 16/09/2020 23/01/2021 550,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2020 23/01/2021 03/02/2021 06/03/2021 650,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2019 13/03/2021 25/03/2021 24/04/2021 650,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2020 24/04/2021 05/05/2021 17/05/2021 700,00
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/12/2020 17/05/2021 28/05/2021 17/07/2021 700,00
§ - Não disponibilizado para consulta
****************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0286788245 10/03/2018 30/07/2018 09/08/2018 117,56
Empresa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
100790185000832022 15/06/2021 17/07/2021 30/07/2021 750,00
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 04/08/2021 às 12:32:16
================================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Ainda, mantenho a improcedência do pedido contraposto formulado pela reclamada, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de legitimidade do débito negativado, conforme consignado neste decisum, bem como na sentença recorrida.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator